Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL GERADOR DE TRIBUTOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVANTE. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A parte agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP, sob o fundamento de que o imóvel não possui matrícula no registro de imóveis.
2. A inexistência de regularização registral não constitui óbice à penhora dos respectivos direitos possessórios incidentes, uma vez que a constrição não recai sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do executado, que podem possuir expressão econômica.
3. A circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação” não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora” (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.